Tribunal: TJPA
Processo: 0815737-43.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815737-43.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDA LIMINAR. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. SUSPENSÃO. VÍCIOS FORMAIS E MATERIAIS. INCONTROVÉRSIA FÁTICA. CONVALIDAÇÃO AUSENTE. RETRATAÇÃO INDEFERIDA. INSEGURANÇA JURÍDICA. TRANSPARÊNCIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. VIOLAÇÃO. PERIGO DA DEMORA. COLETIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação Civil Pública, deferiu o pedido de medida liminar, para determinar a suspensão do processo seletivo regido pelo Edital nº 001/2023–Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá, para contração de agente comunitário de saúde do município réu;

2. Evidenciada a continuidade das irregularidades fáticas incontroversas nos autos, a partir dos documentos juntados para fins de retratação da decisão agravada, ressoa inverídica a tese recursal de ausência de razoabilidade da segunda decisão;

3. Do ponto de vista jurídico, o contexto fático transparece grave insegurança jurídica no curso do processo seletivo, comprovadamente presente desde a inscrição até a fase de treinamento dos candidatos aprovados, e de contornos aptos a caracterizar a amplitude da problemática, violadores dos princípios da transparência e da vinculação ao instrumento de convocação, analogicamente aplicáveis a processos seletivos simplificados;

4. Tendo em conta que o perigo da demora, contextualmente, afeta o grupo indefinido dos candidatos prejudicados, decerto a melhor exegese da matéria converge à suspensão do certame, pelo que acertada a decisão que deferiu o pedido de medida liminar;

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 12ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 15/04/2024 a 22/04/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ
contra decisão (Id. 16399988) que, nos autos da Ação Civil Pública (Processo nº 0800598-60.2023.8.14.0094) proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, deferiu o pedido de medida liminar suspensiva do processo seletivo regido pelo Edital nº 001/2023–Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá.

Em suas razões, o agravante informa que pediu a reconsideração da decisão, tendo carreado documentos que comprovam o saneamento dos vícios apontados na exordial, o que não se mostrou suficiente ao juízo, que manteve a suspensão do certame com base em um caso isolado, caracterizando a falta de razoabilidade da decisão. Sustenta que o pedido exordial aponta irregularidades do processo seletivo simplificado em relação a 10 (dez) candidatos; e que a única mantida pelo juízo, após o pedido de reconsideração, já foi corrigida de ofício pela Comissão Organizadora, tendo sido deferia a inscrição da candidata. Sustenta o perigo de dano inverso, já que o interesse público sofre maiores prejuízos com os efeitos da decisão. Requer o provimento do recurso com a cassação da decisão agravada.

Junta documentos (Id. 16399983/16399988).

Decisão monocrática (Id. 16653145) deixando de conhecer do recurso face sua intempestividade, desafiada pelo agravo interno de Id. 16732093.

Contrarrazões (Id. 17660513) infirmando os termos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso com a manutenção da decisão agravada.

Parecer do Ministério Público opinando pelo desprovimento do recurso (Id. 17660513).

É o relatório

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade, inclusive o da tempestividade.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação Civil Pública, deferiu o pedido de medida liminar determinou a suspensão do processo seletivo regido pelo Edital nº 001/2023–Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá, nos termos dispositivos a saber:

“Desta feita, tendo sido demonstrado que a Administração Pública não cumpriu os preceitos contidos no edital, resta evidente a necessidade do controle judicial, o que levo em consideração para o preenchimento do primeiro dos requisitos para a concessão da tutela antecipada.

Inegável o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, eis que a continuidade do processo seletivo pode acarretar prejuízos tanto aos candidatos, quanto a população, que poderá ser obrigada a atendimento por profissional que não é o mais qualificado para o cargo.

Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a suspensão do processo seletivo
Edital nº 001/2023–Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá, inclusive do curso introdutório iniciado em 16/08/2023.

Determino:

1- Intime-se, pessoalmente, o réu, COM URGÊNCIA, DEVENDO

A PRESENTE DECISÃO SER CUMPRIDA EM REGIME DE PLANTÃO.”

Na origem, cuida-se de ACP que pretende a anulação do processo seletivo para contração de agente comunitário de saúde do município réu.

A exordial relata reclamações de dez candidatos (LIA RAQUEL DIAS CARDOSO, SARA DE JESUS ALVES LIMA, ROSELI DUARTE DE SOUZA, TATIANA MEDEIROS DA SILVA, NURIA MIRANDA DE OLIVEIRA, FRANCISCO IRACI PEREIRA DA SILVA, SHIRLEY SANTOS MELO DE OLIVEIRA, LIDIA HELENA DE MORAES SAMPAIO SILVA, ANTONIO MILTON LIMA DA SILVA e MAYRA RODRIGUES DE SOUZA), relativas a diversas irregularidades que inquinam a integralidade do processo seletivo, quais sejam: a) divergências de dados na listagem dos inscritos; b) candidatos aprovados para microrregiões diversas de suas inscrições; e c) falta de transparência na identificação dos recursos apresentados; e d) falta de transparência sobre os parâmetros de correção das provas prestadas e consentâneos recursos julgados.

A partir do caderno processual, a decisão agravada constatou a veracidade dos fatos deduzidos pelo autor, o que foi anuído pelo réu em seu pedido de reconsideração (Id. 99456061), arrimado no saneamento dos vícios apontados, que buscou comprar com os documentos carreados nos Ids. 99456069/99458230).

Após exame detido dos documentos novos, o juízo manteve a decisão, por considerar não supridas as impropriedades narradas na exordial, permanecendo necessária a suspensão deferida, porquanto remanescentes os vícios de ordem geral, violadores do princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Transcrevo fragmentos relevantes:

“Com relação aos argumentos apresentados pelo requerido, em que pese, como já dito acima, o Poder Judiciário entenda a relevância e urgência do caso para o Município, após análise detida de todos os argumentos e documentos trazidos pelas duas partes, entendo que não são capazes de modificar o entendimento já exposto na decisão questionada, pois restaram vícios no processo seletivo não sanados, que realmente impedem a sua continuidade.

Em manifestação contrário ao pedido de reconsideração e com razão, o Ministério Público reforça a tese inicial, de que o processo seletivo não está sendo realizado de acordo com os ditames legais e do princípio da vinculação ao edital, conforme exporemos abaixo.

Exemplificando, o requerido informa, que com relação à candidata SARA DE JESUS ALVES LIMA,
a comissão constatou que ela cumpriu os requisitos para o deferimento de sua inscrição, mas erroneamente, foi lançada na lista de inscritos na condição de indeferida. Ao identificar o erro, ela foi habilitada para participar da prova objetiva.
Entretanto, juntou aos autos apenas o seu cartão de resposta da prova objetiva (Id. 99456061 - Pág. 6), desacompanhado do protocolo da entrega da documentação exigida do edital, que demonstre que ela cumpriu os requisitos para o deferimento de sua inscrição, não comprovando, inclusive, o requisito temporal de entrega de documentação. Além disso, não explica como a comissão organizadora fez essa

constatação, se por meio de recurso da candidata, ou de outra maneira, pois não houve

transparência quanto a eventuais recursos apresentados.

Do mesmo modo, com relação aos candidatos convocados para realizarem o curso de formação em microrregiões distintas das que foram inscritos, o requerido sustenta que houve erro de digitação, e apresenta a ficha de inscrição dos candidatos a fim de comprovar a microrregião para a qual se inscreveram. No entanto, também não juntou a documentação apresentada na inscrição pelo candidato, já que o edital prevê que o candidato deveria residir no mínimo há 06 (seis) meses na área da comunidade para onde se inscreveu.

Ademais, conforme observado pelo Ministério Público, não há como se concluir pela contemporaneidade dos documentos apresentados, já que não consta neles nenhuma indicação da data em que foram redigidos ou recebidos pela comissão.

Cumpre mencionar, que não se trata de exigência de prova diabólica, ou seja, impossível ou excessivamente difícil de ser produzida, mas de provas que estão em poder do requerido, e, portanto, de fácil produção, não podendo este juízo ignorar, diversos erros assumidos pela própria parte requerida e que, para serem convalidados, necessitam de dilação probatória, o que não foi suprido no pedido de reconsideração.

O próprio requerido, assume no seu pedido de reconsideração que não houve ampla divulgação dos recursos interpostos pelos candidatos que estão sendo objeto de questionamento nos autos, o que, inclusive, foi um dos pontos apontados na decisão que deferiu a tutela antecipada.

Pelos argumentos acima expostos, consoante os elementos constantes nos autos até o momento, INDEFIRO o pedido de reconsideração da decisão que antecipou os efeitos da tutela.”

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada foi mantida tão somente em função de irregularidades remanescentes na inscrição da candidata SARA DE JESUS ALVES LIMA, aduzindo a convalidação do vício por meio do deferimento da inscrição pela banca organizadora.

Examino.

Os fatos dos autos, que justificaram a suspensão do processo seletivo, ensejaram, dentre outras impropriedades: a) o indeferimento indevido de inscrições de candidatos; b) a convocação de candidatos para o curso de formação a se realizar em microrregiões diferentes daquelas apontadas nas fichas de inscrição; e c) a incerteza acerca do resultado e critérios de correção utilizados na prova escrita.

Pontuo, para melhor delibação da matéria, que os autos são incontroversos no tocante aos erros formais e materiais em discussão.

Em que pese a notícia do fato levado ao
parquet
tenha dez candidatos como signatários, a ACP foi proposta em defesa de direitos coletivos de todos os candidatos às vagas ofertadas no concurso, já que o contorno das irregularidades identificadas incorpora erros abrangentes, indiscriminados e aleatórios, facilmente aplicados sobre outros sujeitos que não integraram o grupo relator. Foi, inclusive, este o cerne da decisão agravada que, inegavelmente, evoca alcance geral, porquanto proporcional à amplitude da questão.

Do cotejo do conteúdo da decisão que indeferiu o pedido de retratação (que passou a integrar o conteúdo daquela em função da dúplice tempestividade do recurso) com as razões recursais, exsurge sua incongruência. Isto porque, diversamente do que deduz o agravante, a decisão reputou não comprovada a convalidação dos atos pela documentação acostada, tendo utilizado o caso da candidata SARA DE JESUS ALVES LIMA para expressar que o deferimento administrativo de sua inscrição, suscitado como motivador da retratação requerida, nos moldes espelhados na documentação acostada com o pleito, reafirmou a ausência de transparência do processo seletivo, quando não informa sequer o ensejo da decisão.

Conclusão análoga se deu em relação à convocação equivocada para o curso de formação, tendo o juízo pontuado que não foram juntadas as fichas de inscrição dos candidatos, tornando inviável a conferência quanto ao efetivo ajuste da microrregião escolhida, e se tal escolha se deu de acordo com a regra do edital, que prevê prazo mínimo de residência do candidato na microrregião de opção.

Desta sorte, evidencia-se a continuidade das irregularidades fáticas incontroversas nos autos, ressoando inverídica a tese recursal de ausência de razoabilidade da decisão mantenedora da suspensão do certame.

Do ponto de vista jurídico, o contexto fático transparece grave insegurança jurídica no curso do processo seletivo, comprovadamente presente desde a inscrição até a fase de treinamento dos candidatos aprovados, e de contornos aptos a caracterizar a amplitude da problemática, violadores dos princípios da transparência e da vinculação ao instrumento de convocação, analogicamente aplicáveis a processos seletivos simplificados.

Tendo em conta que o perigo da demora, contextualmente, afeta o grupo indefinido dos candidatos prejudicados, decerto a melhor exegese da matéria converge à suspensão do certame, pelo que acertada a decisão que deferiu o pedido de medida liminar.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo de instrumento, para manter a decisão que deferiu o pedido de liminar postulado na exordial.

Por corolário, resta prejudicado o exame do agravo interno de Id. 16732093.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 15 de abril de 2024.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/04/2024